Tribunal: CARF
Processo: 10880.968535/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. SÚMULA CARF NoS 143. DIREITO SUPERVENIENTE. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
NULIDADE  CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA  Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em nulidade do lançamento. Se a autuada revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, com o recurso que abrange questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.968535/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.357 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
MAVENIR TELECOMUNICACOES SUL AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULA CARF NoS 143. DIREITO SUPERVENIENTE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito,
líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
NULIDADE — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA — Não
restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se
falar em nulidade do lançamento. Se a autuada revela conhecer as acusações
que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, com o recurso que
abrange questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.968535/2016-41
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.357 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968535/2016-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro
Freire Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente (s) o conselheiro Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído pela
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, o conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído pela conselheira Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de Manifestação
de Inconformidade, proferido pela 3a Turma da DRJ 07, referente ao processo administrativo que
homologou parcialmente a PerDcomp com demonstrativo de crédito no
07857.08690.130312.1.7.02-8050, do tipo saldo negativo de IRPJ, relativo ao 2o trimestre do ano
calendário 2009.
A DRJ reconheceu um crédito de R$ 32.250,91, adicionado aos R$ 64.429,61, que
foi reconhecido no despacho decisório, totalizando R$ 96.680,52, formado exclusivamente por
retenções na fonte, sob a alegação de que parte dos valores de IRRF informados não teriam sidos
comprovados, dispondo a recorrente, que a única "justificativa" apresentada foi a "retenção na
fonte ,comprovada, parcialmente", sem qualquer motivação ou detalhamento que permitisse à
compreender plenamente a acusação fiscal.
Na sequência, a recorrente juntou o informe de rendimentos, com base nas DIRFs
das fontes pagadoras, alegando que o montante no valor de R$ 260.476,67 não pode ser
prejudicado, sobretudo se o beneficiário de rendimentos que suportou o ônus da retenção do
IRPF, tenha realizado por eventual inadimplência da fonte pagadora.
Por fim, pleiteia o reconhecimento do crédito pleiteado no valor de R$ 260.476,67
e, consequentemente, a homologação integral da DCOMP n.o 07857.08690.130312.1.7.02-8050.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223 . Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 04/10/2021, apresentando o Recurso Voluntário no dia 03/11/2021, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.357 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968535/2016-41

Das preliminares
Preliminarmente, a interessada pleiteia a nulidade do lançamento, sem qualquer
motivação ou detalhamento que permitisse à compreender plenamente a acusação fiscal.
De imediato, cumpre observar que o despacho decisório foi lavrado por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária competente para tanto, com a descrição
dos fatos e fundamentos legais que embasaram o ato.
No tocante, em especial, à alegação de que a autoridade fiscal não demonstrou os
fundamentos da decisão, tem-se que da análise do despacho decisório, bem como de suas
informações complementares, extraem-se os fundamentos nos quais se baseou a decisão. Não
pode prosperar, portanto, a alegação de cerceamento do direito de defesa no tocante à ausência
de fundamentação.
Por fim, inexiste preterição do direito de defesa quando toda a matéria fática e
legal foi extensivamente descrita e tão bem compreendida que a recorrente não se esquivou de
produzir em sua peça recursal, toda a sorte de argumentos que julgou oportunos para a sua
defesa.

Do mérito
Como demonstrado alhures, na medida em que a DRJ do Rio de Janeiro
reconheceu grande parte do crédito tributário em discussão, foi devolvida apenas uma questão a
este colegiado: (i) a diferença do IRRF não reconhecida pelo Despacho Decisório originário.
No despacho decisório foi confirmado o valor de R$ 32.250,91, adicionado aos
R$ 64.429,61, totalizando R$ 96.680,52, formado exclusivamente por retenções na fonte
reconhecidas.
É fato que a recorrente, para ter direito a abater do valor do imposto devido, ao
final do período de apuração, os montantes retidos pelas fontes pagadoras nesse mesmo período,
deve apresentar o comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, conforme
disposto no art. 55 da Lei no 7.450/85, in verbis:
Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá
ser
compensado
na
declaração
de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento que teve as retenções,
fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas
retenções, estando sujeito a não homologação de eventuais compensações em que utilizar
aqueles tributos retidos.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora.
Essa exigência tem sido relativizada nas hipóteses de não ter recebido esse
comprovante e/ou não tenha como obtê-lo, desde que consiga fazer prova, por outros meios ao
seu dispor, conforme dispõe a Súmula Carf no 143, in verbis:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.357 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968535/2016-41

Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Desta forma, nos valemos de todos os documentos ofertados pela recorrente como
tabelas, planilhas e comprovantes. Depreende-se da e-fls.123, a tabela que totaliza uma retenção
de R$ 96.680,52.
Ademais, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de piso e carreado aos
autos tanto as notas fiscais constantes do relatório exibido, como o livro contábil. Não obstante, a
Recorrente apresentou somente a planilha, o que demonstra-se insuficiente.
Recorde-se que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia portanto à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde de
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional e do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, o que não se deu no caso sob análise.
Assim, à mingua da comprovação necessária, inexiste fundamento para reforma
do acórdão de piso.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 161
DF CARF MF
Original